Tribunal: TJDFT
Processo: 0726507-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726507-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: LUCIANO PEREIRA MIGUEL APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer dias, os autos foram redistribuídos a esta relatoria em 25/9/2023 (ID 51729677), por força do disposto no art. 82, I, do RITJDF. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (ID 49366468) e CARTÃO BRB S/A (ID 49366464) contra a sentença (ID 49366462) proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0726507-16.2022.8.07.0001, ajuizada por LUCIANO PEREIRA MIGUEL em desfavor dos apelantes, por meio da qual foi julgado procedente a pretensão inicial. Compulsando-se os autos, verifica-se que, após a interposição dos recursos de apelação, não houve, na origem, a abertura de prazo para o autor, ora apelado, apresentar as suas contrarrazões recursais. À Secretaria, para que intime o apelado a apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora